Tribunal: TJBA
Processo: 8029856-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029856-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CLAUDIA MARIA REUTER

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA LINS REUTER

IVZ

CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS.
TOXICOMANIA. DEPRESSÃO.
INTERNAÇÃO. NECESSIDADE.
COBERTURA.
PLANO
DE SAÚDE. RECUSA.
CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98.
CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE.
COPARTICIPAÇÃO.
PREVISÃO. AUSÊNCIA.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA.
MULTA. AFASTAMENTO. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA.
REFORMADA
PARCIAL
.

I – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).

II – Ainda que anterior à Lei 9.656/98 e a ela não adaptado, é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura para internação psiquiátrica, por frustrar a função social do contrato e a legítima expectativa do consumidor.

III – A ausência de comprovação da existência de cláusula de coparticipação, bem como da ciência inequívoca da beneficiária, afasta a possibilidade de sua aplicação, incumbindo à operadora arcar integralmente com os custos do internamento.

IV – A negativa indevida de cobertura agrava a situação de vulnerabilidade da segurada, configurando dano moral indenizável.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo da confirmação do montante arbitrado na sentença, porque não é excessivo.

VI – Reconhecida a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça, em julgamento de agravo de instrumento, impositiva é a exclusão da multa de 20% sobre o valor da causa.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8029856-88.2019.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante

BRADESCO SAUDE S/A

e como
Apelad
a

CLAUDIA MARIA REUTER.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA